Tribunal: TJDFT
Processo: 0748481-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748481-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ADILSON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RONALDO ADILSON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos do Processo no 0037638-70.2011.8.07.0015, rejeitou a exceção substancial de prescrição, e, portanto, a própria exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, ora agravante (ID 75400004). Em suas razões (ID 21287288), o agravante narra que os créditos tributários foram constituídos entre 05.11.2010 e 11.02.2011 e, que, tendo em vista o lapso temporal transcorrido, estaria configurada a prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 156 e 174, ambos do Código Tributário Nacional. Salienta que desde a propositura da ação até os dias atuais correram cerca de oito anos. Sustenta, assim, que, como os débitos já são inexigíveis, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) seria nula, razão por que a execução fiscal proposta com base nesse título deve ser extinta. Em sede de tutela de urgência recursal, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, de toda medida executiva em desfavor do agravante. No mérito, busca a confirmação da liminar e o reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Preparo recolhido (ID 21287291). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, tem-se o seguinte panorama cronológico: os créditos foram constituídos entre 05/11/2010 e 11/02/2011, nas Certidões de Dívida Ativa 0004585666 e 0004585674 (ID 28717802). A execução fiscal, por sua vez, fora ajuizada em 26/10/2011 (ID 28717794). O mandado de citação restou assinado somente em 13/05/2020 (ID 62979928), resultando na citação do executado, no mesmo endereço, em 07/07/2020, consoante AR juntado em 24/08/2020 (ID 70613947). O artigo 174, do Código Tributário Nacional dispõe que: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Observa-se que, além do despacho que ordenou a citação acima mencionado, há uma declaração extrajudicial, assinada pelo próprio agravante, datada de 27/03/2015, na qual reconhece a existência do débito e toma ciência do processo executivo 20110101205642-7 (numeração física dos autos eletrônicos da execução fiscal que deu origem ao presente agravo de instrumento), conforme ID 28717797. Assim, aparentemente, houve a interrupção do prazo prescricional por incidência da hipótese prevista no artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Logo, em princípio, não há que falar no transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, para o reconhecimento de prescrição do crédito tributário. Ainda em relação ao tema, e também em um juízo de cognição sumária, deve-se destacar que a ação de execução fiscal foi proposta ainda no ano de 2011, com o endereço correto do agravante (e no qual inclusive ocorreu a citação judicial dele), e a eventual demora no ato citatório, nesse caso, aparentemente não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas ao próprio trâmite do Poder Judiciário. E, nesse tipo de situação, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil anterior e na sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULAS NoS 7 E 106/STJ. RECURSO REPETITIVO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.102.431/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil), reafirmou o entendimento de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.". 2. Reconhecida, no acórdão, a ausência de culpa por parte da Fazenda Pública na demora da citação, conclusão em sentido contrário, nesta instância especial, é inadmissível, pela incidência do enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Ag 1235029/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 07/04/2010, grifo nosso). Não bastasse, o próprio enunciado 106, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Este Tribunal também já se posicionou nesse norte, antes e depois do Novo Código de Processo Civil: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. MOROSIDADE. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. 1. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para se discutir a ilegitimidade passiva dos sócios quanto às obrigações adquiridas pela sociedade empresária, por exigir dilação probatória - Inteligência do Recurso Especial Repetitivo n. 1.110.925/SP. 2. Conforme a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. Não há como decretar a ocorrência da prescrição intercorrente quando a demora na citação e a paralisação do feito executivo decorreram exclusivamente de falha nos mecanismos do Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292695, 07238671420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO - MOROSIDADE - MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 DO STJ - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCLUSÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Proposta a execução fiscal antes da consumação do lapso prescricional, a demora na realização da citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça afasta a sua ocorrência. Inteligência da Súmula no 106 do C. STJ e do artigo 219, §2o, do CPC. 2. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário por desídia imputável ao Credor. A adoção de diligências para impulsionar o feito enseja a rejeição de seu advento. 3. Em exceção de pré-executividade julgada improcedente descabe a condenação do Excipiente em honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 755550, 20130020245216AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/1/2014, publicado no DJE: 5/2/2014. Pág.: 76, grifo nosso) Logo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. E, por se tratar de requisitos cumulativos, deixo de analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder o presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator